Tribunal: TJDFT
Processo: 0724128-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
Receptação. Dolo. Desclassificação para a modalidade culposa.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - As circunstâncias do flagrante – o réu conduzia motocicleta sem a documentação respectiva e com o cilindro (“miolo”) da ignição violado – e a forma da alegada aquisição do bem - sem indicar a pessoa que lhe vendeu, apresentar nota fiscal, contrato ou recibo e por preço muito inferior ao valor de mercado – evidenciam o dolo de receptar, sendo descabidas a absolvição ou desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
3 - Apelação não provida.